Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719756-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito do enquadramento do objeto recursal no rol taxativo previsto pelo art. 1.015, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 18:45:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora